Tribunal: TJDFT
Processo: 0701972-84.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701972-84.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDMAR BARRETO E SILVA AGRAVADO: ANDRE MANTOVANI, DANILA VIEIRA ROCHA MANTOVANI DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte executada, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito Juizado Especial Cível do Guará, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0702477-04.2024.8.07.0014 (ID 239368602 na origem), que rejeitou a impugnação à penhora apresentada. Sustenta o agravante que o valor de R$ 2.195,04 bloqueado via SISBAJUD é oriundo da atividade profissional exercida pelo Agravante, motorista de aplicativo, que tem nesse labor sua única fonte de subsistência. Acrescenta que a penhora foi efetiva no dia posterior à entrada do referido crédito em sua conta bancária. Argumenta tratar-se de verba salarial e, portanto, impenhorável. Postula a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer o reconhecimento da impenhorabilidade da referida quantia e o seu desbloqueio. Recurso tempestivo e com preparo regular. É o relato do necessário. Decido. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”. O efeito suspensivo é a exceção e não a regra; o que impõe ao agravante demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, verifica-se que uma parte bloqueio realizado via SISBAJUD incidiu sobre ativos financeiros depositados na instituição financeira Nubank, cujo extrato é composto por crédito recebido da empresa UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA, o que indica renda proveniente do trabalho de motorista de aplicativo (ID 73476632, págs. 15 e 24). Nesse contexto, resta evidente a inviabilidade de conversão integral do referido valor em penhora a fim de saldar parte da execução. Todavia, não se pode olvidar que a jurisprudência atual entende ser possível a relativização da regra geral de impenhorabilidade, inclusive sobre verba de natureza alimentar (REsp 1.658.069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 14.11.2017), pois as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Assim, por ocasião do mérito deste recurso, deve-se fixar um percentual do valor bloqueado que será convertido em penhora, a fim de garantir o pagamento do débito, ainda que parcial, resguardando a garantia do mínimo existencial do devedor. Desse modo, a partir de uma cognição sumária, própria do momento processual, restaram evidenciados os pressupostos autorizadores da concessão do efeito suspensivo. Convém destacar que, embora não seja cristalino que a única fonte de renda do agravante seja os ganhos com a UBER, o devedor se limitou a postular a concessão do efeito suspensivo quanto à penhora da quantia de R$ 2.195,04, razão pela qual o bloqueio da quantia remanescente (R$ 888,99) deve ser convertido em penhora em definitivo, e liberado em favor da parte exequente a quantia de R$ 2.195.04. Ante o exposto, DEFIRO a concessão do efeito suspensivo pleiteado, a fim de suspender a penhora efetivada somente sobre a quantia de R$ 2.195,04. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.